Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-10.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação anulatória. A causa de pedir anuncia o mero descumprimento de obrigação acessória, pois não houve emissão de notas fiscais para o retorno das mercadorias que foram anteriormente remetidas para industrialização por encomenda. Sustenta a ausência de repercussão do descumprimento da obrigação acessória

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação anulatória. A causa de pedir anuncia o mero descumprimento de obrigação acessória, pois não houve emissão de notas fiscais para o retorno das mercadorias que foram anteriormente remetidas para industrialização por encomenda. Sustenta a ausência de repercussão do descumprimento da obrigação acessória em relação ao cumprimento da obrigação, pois o imposto teria sido quitado em 10.3.2014. A parte não teve oportunidade de demonstrar a regularidade das operações, especificamente, o retorno das mercadorias que foram remetidas para industrialização por encomenda dentro do prazo de 180 dias. As circunstâncias que envolvem a matéria disputada não permitiam o julgamento antecipado. Relevância da prova pericial contábil para formar convicção sobre fato complexo. Manifestação de interesse da parte. Não cabimento do julgamento antecipado do pedido. Indispensável assegurar a abertura da fase de produção das provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Configuração do vício atinente ao "error in procedendo", porquanto foi proferido o julgamento, sem atendimento do pedido de abertura da fase de instrução. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO.